Tribunal: TJMT
Processo: 1024834-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024834-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024834-33.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

ENEIDA BARRETO BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por
ENEIDA BARRETO BORGES
, para suspender o leilão do imóvel penhorado.

Alega o embargante que a substituição do bem penhorado não foi validada pela instituição credora.

Explana que essa substituição deve ser analisada em instância competente, conforme o princípio da não supressão de instância e o devido processo legal.

Menciona que o acórdão não esclarece os impactos da ausência de anuência do credor.

Baseando-se no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), requer a declaração da decisão para sanar a omissão, considerando que a substituição de garantia impacta diretamente os direitos do credor.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (Id. 251369650).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, requer a aplicação de multa ao embargante, conforme o artigo 1.026, § 2º, do CPC, pelo caráter protelatório dos embargos (Id. 253497193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO AVALIATIVO DO IMÓVEL PENHORADO E PERMISSÃO PARA ALIENAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora o Banco do Brasil questione a substituição da garantia por ausência de anuência, tal questão deve ser analisada pelo juízo que determinou a substituição, sob pena de supressão da instância.

A substituição do bem penhorado, determinada em processo conexo, deve ser apreciada pelo juízo competente, sendo necessária a suspensão do leilão até a decisão definitiva sobre a substituição, proferida no cumprimento de sentença.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão quanto ao esclarecimento dos impactos da ausência de anuência da instituição financeira credora na substituição do imóvel dado em garantia para pagamento da dívida.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Logo, não constituem instrumento para reexame do mérito ou manifestação de inconformismo com a decisão.

No presente caso, observa-se que o banco embargante não indicou, de forma clara e objetiva, a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A alegação de ausência de análise sobre a anuência do credor foi devidamente enfrentada no acórdão, que destacou que a questão da substituição da garantia deve ser analisada pelo juízo competente de primeiro grau, conforme o princípio da não supressão de instância.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por outro lado, não identifico elementos suficientes para caracterizar o recurso como manifestamente protelatório. O direito à interposição de embargos deve ser assegurado, desde que exercido dentro dos limites processuais, o que, no caso, não ultrapassou.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024